Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726616-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOHN ANDERSON MEDEIROS NASCIMENTO RECORRIDA: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO. DEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E AS ATIVIDADES EXERCIDAS. MILITAR TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. ACIDENTE EM TRABALHO. CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA ESPECÍFICA (SERVIÇO MILITAR). INCAPACIDADE PARA OUTRAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a distribuição do recurso por dependência, deve ser mantida a competência do juízo designado. 2. Não há interesse recursal em relação a pedidos já deferidos pelo Juízo a quo, em favor do apelante, o que impõe o não conhecimento do apelo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Nos contratos de seguro de vida, a relação jurídica mantida entre as partes sujeita-se ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem seguradora e segurado nas condições descritas nos artigos 2o e 3o daquele estatuto, pois a primeira figura como fornecedora de serviços securitários e o segundo como destinatário final das coberturas contratadas. 4. Tendo o laudo pericial concluído pela inexistência de nexo de causalidade entre a doença e as atividades exercidas pelo militar, e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente por acidente. 5. Para ter direito ao prêmio do seguro contratado, em casos de acidente de trabalho, o militar temporário deve provar tanto a incapacidade para o desempenho das funções militares quanto para o exercício de atividades laborais diversas, uma vez que em algum momento de sua carreira passará a exercê-las no âmbito civil, cuja incapacidade total não foi verificada para o exercício das atividades civis. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso V, 46, 47, 51, inciso I, 54, § 4°, todos do Código de Defesa do Consumidor, 765 do Código Civil, sustentando que, em se tratando de contrato de adesão, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Acrescenta que basta ter sido considerado incapaz definitivamente para a atividade militar para fazer jus ao recebimento do seguro; sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamentou o apelo nesse aspecto, limitando-se a colacionar julgado deste TJDFT em reforço à sua tese. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso V, 46, 47, 51, inciso I, 54, § 4°, todos do Código de Defesa do Consumidor, 765, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Entretanto, o caso dos autos comporta uma particularidade, tendo em vista que o contrato não está vinculado somente ao cargo militar, fazendo parte também trabalhadores civis, conforme se verifica dos documentos (ids. 15389390 e 15389391)”. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, cumpre ressaltar que, além de não se admitir julgados do mesmo tribunal a título de paradigmas, “’é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas’ (STJ, AgInt no REsp 1.796.880/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.290.738/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 1.447.962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 07/10/2019.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017